Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-74.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600498-74.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600498-
74.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Erica Cristina Machado Bueno, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais da
requerente Erica Cristina Machado Bueno que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, houve recebimento de recursos do FEFC advindos de candidato de outro
partido e não consta nos autos nenhuma documentação fiscal ou contrato referente a locação de
veículo. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERICA CRISTINA MACHADO BUENO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797317
26/11/2025
13:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44797317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.742

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600498-
74.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ERICA CRISTINA MACHADO BUENO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC DOADOS
POR CANDIDATO A PREFEITO. PARTIDOS DIVERSOS. APLICAÇÃO IRREGULAR
DE
RECURSO
PÚBLICO.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO IDÔNEA. CONTRATO DE CESSÃO DE VEÍCULO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
vereador em face da sentença que desaprovou suas contas relativas às eleições de
2024, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se o recebimento de recursos do FEFC de candidato a prefeito de
partido diverso enseja irregularidade e o recolhimento do respectivo valor ao
Tesouro Nacional;
II.II. Verificar se a apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
referente a gastos com combustíveis.

Num. 44797317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos não pertencentes à mesma legenda, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, § 2º e § 2º-A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assentam que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos
proporcionais, reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos
políticos.
III.III. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de campanha,
conforme o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, quando proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do art. 79, § 1º,
da mesma resolução.
III.IV. A apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal não é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
referente a gastos com combustíveis, se não houver a comprovação da propriedade
do bem cedido, conforme art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.V. Irregularidades que perfazem o montante de R$ 1.843,14 e correspondem a
64,24% dos valores totais movimentados pelo candidato, o que impede a aprovação
das contas com ressalvas, nos termos da jurisprudência do TSE,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR-REspe nº 060508917, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicação: DJE, 26-06-24;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicação: DJE, 02-08-23;
TRE-PR, RE nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publicação: DJE, 03-
07-25;
TRE-PR, REl nº 060025597, Rel. Desa. Vanessa Jamus Marchi, publicação: DJE, 22-
07-25;

Num. 44797317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
TSE, ED-PC 255-27, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicação: DJE, 11-
11-20;
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 0603394-44.2022.6.16.0000, em 16-12-22;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicação: DJE,
23-11-20.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º
e 9º, 35, § 11, 58, II, e 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Erica Cristina Machado Bueno, candidata não
eleita ao cargo de vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo
juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas
relativas às eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.579,98 ao Tesouro
Nacional.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) o valor estimável recebido, oriundo do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, de candidato de outro partido,
foi destinado ao custeio de serviços advocatícios para a defesa e regularização jurídica da
campanha, atendendo ao interesse coletivo dos candidatos vinculados à coligação
majoritária, o que seria regular e, inclusive, tais valores não precisariam constar na
prestação de contas; b) a juntada de documentos complementares (comprovantes e
contrato de locação de veículo) na fase recursal afasta a necessidade de devolução dos
valores, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da União,
e que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas. Assim, pleiteou que o recurso seja conhecido e provido,

Num. 44797317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
para que seja afastada a condenação de recolhimento do valor de R$ 1.579,98 ao
Tesouro Nacional, bem como que as contas sejam julgadas aprovadas (ID 44719488).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que o repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos, mesmo
que coligados na eleição majoritária, é irregular, e que a juntada extemporânea de
documentos não afasta a desaprovação das contas, dado o percentual elevado de
irregularidades (64,24%) (ID 44744799).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas da recorrente
por constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos de candidato a prefeito
de outro partido, no montante de R$ 263,16; b) ausência de comprovação de despesas
realizadas com recursos do FEFC, totalizando R$ 1.579,98, referentes a gastos com
combustível sem nota fiscal e locação de veículo sem documentação fiscal ou contrato.
A sentença condenou a recorrente à devolução de recursos do FEFC indevidamente
utilizados no valor de R$ 1.579,98 e registrou que o valor de R$ 263,16, recebido
irregularmente de candidato a prefeito, teve sua devolução determinada na prestação de
contas do candidato doador.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na r. sentença
e objeto de irresignação recursal.

II.III. DO REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS DE
OUTROS PARTIDOS

Num. 44797317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem a lógica da
distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 alterou o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à majoritária
ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre

Num. 44797317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO
QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a partidos não
coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria o disposto no § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas
comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Num. 44797317 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão
do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de
honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC provenientes
do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de recursos
do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer
se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de
recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na eleição
proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura
irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.

Num. 44797317 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a circulação de
recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado
doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento
de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de
contas do doador quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e
fiscalização dos gastos. 3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível
quando a irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite
de 10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, a recorrente Erica Cristina Machado Bueno, filiada ao Partido dos
Trabalhadores - PT, recebeu doação estimada de serviços advocatícios, no valor de R$
263,16, proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, doado
pelo candidato a prefeito Edilson Ruiz de Freitas, do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para candidatos
à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam
coligadas para eleição majoritária.

Num. 44797317 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, feita por candidato ao cargo de prefeito a candidato ao cargo de vereador, filiados
a partidos diversos, constitui aplicação irregular de recursos públicos, o que justifica o
recolhimento de R$ 263,16 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º e art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conforme consta da sentença, a devolução do
valor foi determinada na prestação de contas do candidato doador, não havendo a
imposição de penalidade pecuniária à recorrente.
A irregularidade, contudo, deve ser considerada para a análise da prestação de contas,
em conjunto com as demais falhas que se apresentarem.

II.II. DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM NOTA FISCAL E SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas da recorrente
em razão da falta de comprovação de gastos com combustível, pois não foram
apresentadas as notas fiscais correspondentes, no valor total de R$ 379,98, e também em
razão da falta de documentação fiscal referente ao pagamento de R$ 1.200,00 feito a
Geovana de Fatima Costa, pois não consta nos autos nenhuma documentação fiscal ou
contrato referente a locação de veículo. Como as despesas foram pagas com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, foi determinado o
recolhimento de R$ 1.579,98 ao Erário, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão

Num. 44797317 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma, mas
também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos gastos
eleitorais.
No caso em exame, nada obstante a recorrente tenha declarado gastos com combustível
(ID 44719463), deixou de apresentar as notas fiscais correspondentes e não declarou,
tampouco comprovou, a locação ou a cessão temporária de veículos que justificassem a
despesa em questão.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do parecer
conclusivo de ID 44719468, a restituição ao Tesouro Nacional imposta pela r. sentença
mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que os
documentos apresentados a destempo não afastam as irregularidades devido à
preclusão, mas podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-07-25).
No entanto, para que os documentos apresentados tardiamente possam afastar a
restituição de valores, a despesa deve ser regularmente comprovada, o que não ocorre no
caso em análise, conforme se passa a expor.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, a recorrente
apresentou, em sede recursal, recibo de abastecimento de combustível (ID 44719490),
Notas Fiscais de Consumidor eletrônicas - NFC-e (ID’s 44719490, 44719492, 44719493,
44719494 e 44719495) e contrato de locação do veículo Fox 1.0 - placas AKT5B40 para
utilização em campanha eleitoral (ID 44719489).
As informações das notas fiscais resumem-se ao seguinte quadro explicativo:

Num. 44797317 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10

As notas apresentadas, contudo, limitam-se a informar a descrição dos itens e seu valor,
sem a identificação do veículo abastecido e sem qualquer referência ao CNPJ de
campanha da recorrente, em desacordo com o artigo 35, § 11 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Verifica-se, ainda, que a NFC-e juntada no ID 44719492 demonstra o abastecimento com
diesel, no valor de R$ 20,03, que claramente não foi utilizado no veículo Fox 1.0, objeto
do contrato de locação.
Dessa forma, os documentos não se prestam a comprovar a efetiva realização de gasto
de campanha, pois não permitem identificar a que se referem especificamente os
pagamentos realizados, bem como sua vinculação às atividades de campanha da
recorrente.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, quando o documento fiscal não
indica especificamente qual veículo foi abastecido, “não há como verificar que o bem
gerador da despesa era exatamente o veículo de propriedade da agremiação e, por
consequência lógica, se tinha vinculação com atividade partidária” (ED-PC 255-27, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicação: DJE, 11-11-20).
A respeito do contrato de locação de veículo firmado com Giovana de Fatima Costa (ID
44719489), verifica-se que tem por objeto a locação de um Fox 1.0 - placas AKT5B40, no
valor de R$ 1.200,00, pelo período de 5-9-24 a 5-10-24.
Não é possível, contudo, aferir a titularidade do bem, pois o documento de propriedade do
veículo não foi juntado aos autos.
Apesar de a Resolução TSE nº 23.607/2019 não exigir expressamente a comprovação
documental da propriedade de bens locados, ela estabelece que, em casos de doação ou
cessão temporária, tal comprovação é indispensável. Nesse sentido, o art. 58 da
mencionada Resolução dispõe que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto

Num. 44797317 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora
ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ao julgar a Prestação de Contas Eleitorais nº 0603394-44.2022.6.16.0000, em 16-12-22,
por unanimidade de votos, este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral concluiu ser
necessária a comprovação da propriedade de bem locado de pessoa física, pois, nas
palavras da Relatora, a Exma. Desembargadora Eleitoral Claudia Cristina Cristofani, “se a
norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma
gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos
casos em que há efetivo pagamento, especialmente quando se trata de verba pública,
com base em contrato de locação”.
A conclusão decorre do pressuposto de que as despesas realizadas com verbas públicas
(Fundo Partidário e FEFC) devem ser comprovadas de forma clara, utilizando os
documentos estabelecidos no normativo de regência, e não apenas por alegações do
candidato. Por este motivo, entende-se que as locações devem ser comprovadas
mediante o contrato de locação e, também, pelo comprovante de propriedade do bem
locado.
Dessa forma, a falta de demonstração da propriedade do veículo locado resulta no
reconhecimento da irregularidade da despesa com locação de veículos e, por
consequência, dos gastos realizados com combustível.
A irregularidade em exame, no montante de R$ 1.579,98, deve ser analisada em conjunto
com as demais irregularidades apontadas na sentença.

Num. 44797317 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10

II.V. ANÁLISE GLOBAL
O exame das contas demonstra a ocorrência de irregularidade no gasto com combustível,
com apresentação extemporânea de contrato de locação de veículo, sem que tenha
havido a devida comprovação de sua propriedade, no valor total de R$ 1.579,98, além de
recebimento irregular de recursos do FEFC de candidato de partido diverso, no valor de
R$ 263,16. A soma das irregularidades, no montante de R$ 1.843,14, corresponde a
64,24% dos valores totais movimentados pelo candidato.
Para a aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a)
os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não
tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publicação: DJE, 23-11-20).
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
por Erica Cristina Machado Bueno.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600498-
74.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR : DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: ERICA CRISTINA MACHADO BUENO - Advogado da RECORRENTE:

Num. 44797317 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613522033700000043734579
Número do documento: 25112613522033700000043734579
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 15:31:10
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO
BRANCO DO SUL

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025